Tribunal: TJDFT
Processo: 0742727-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA ORDEM DO ARTIGO 835, DO CPC. CABIMENTO.
1. Na forma do artigo 866 do Código de Processo Civil, é possível a penhora de percentual do faturamento da empresa, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de outros bens penhoráveis.
2. Uma vez que não há prova nos autos de que a penhora sobre o faturamento da empresa causará à agravada/executada o prejuízo que alega, desde que fixado moderadamente, imperiosa a fixação de retenção de parte de seu faturamento para cumprimento de suas outrora obrigações, porquanto há sentença a ser cumprida no processo de origem, relativo à dívida não sanada pela parte agravada.
3. Diante disso, a Justiça não pode aceitar que a parte agravada se exima de suas obrigações, simplesmente alegando que há outros meios de penhora, por não ter sido respeitada a ordem do artigo 835, do Código de Processo Civil, sem ao menos indicar outros bens passíveis de penhora, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa, sendo que tal possibilidade está prevista no artigo 835, §1o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.